Tribunal: TJDFT
Processo: 0035303-17.2011.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo.
2. Nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC, prescreve em cinco (5) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
3. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de cinco (05) anos. Assim, adotando o credor as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, não há de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.
4. Apelo provido.